Tribunal: TJDFT
Processo: 0005994-38.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005994-38.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NEY CARLOS ESTEVES, NILSON FARIA, JOSE FABIANO DE FIGUEIREDO, BENEDITO GERALDO NEIVA, RODOLFO JOSE MARQUES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO De acordo com o art. 42, § 2o, da Resolução CNJ 303/2019: Art. 42. § 2o A cessão de créditos em precatórios somente alcança o valor disponível, entendido este como o valor líquido após incidência de contribuição social, contribuição para o FGTS, honorários advocatícios, penhora registrada, parcela superpreferencial já paga, compensação parcial e cessão anterior, se houver. Na espécie, conforme assentado na decisão ID 15750581, o crédito do credor NILSON FARIA foi integralmente quitado pelo recebimento de superpreferência (alvará ID 8184132 - Pág. 109). Dessa forma, não havendo saldo após o pagamento da superpreferência, não é possível cumprir a cessão de crédito realizada entre o credor NILSON FARIA e o cessionário OKUBO COMERCIO DE MATERIAL FOTOGRAFICO LTDA, a qual só foi comunicada a esta Coordenadoria de Precatórios depois da quitação do crédito do cedente. INDEFIRO o requerimento ID 27165584. Cumpra-se a sentença ID 27152470. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac